Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-98.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COBERTURA SECURITÁRIA NÃO HONRADA NA INTEGRALIDADE. ENCARGOS INDEVIDOS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DESIDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos, em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, para condená-los a pagarem ao autor o valor de R$ 3.991,34 (três mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos), correspondente à dobra dos encargos cobrados indevidamente, além de compensação por danos morais, R$3.000,00. Em suas razões, sustentam que o valor foi estornado e a devolução deve ser simples, e que não há dano a ser indenizado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30770356). Contrarrazões apresentadas (ID 30770369).
III. Consta dos autos que as partes celebraram contrato de seguro residencial, sendo que, em 06/11/2015, foram efetuadas alterações contratuais, e uma delas consistia na disponibilização de premiação segura por perda involuntária de Emprego, no valor máximo de R$10.000,00. Diante da informação, e considerando que estava se desligando de seu empregador, fez contato com a central de atendimento a fim de confirmar o teor daquelas informações, ressaltando ser devedor de R$17.500,00, e o atendente assegurou que o Banco Itaú cobriria o valor contratual, sendo o restante por conta do segurado. No dia 26/02/2019, apresentada toda a documentação pertinente, recebeu confirmação da aprovação de pagamento do sinistro, no valor de R$10.000,00.
IV. Contudo, no vencimento da fatura do cartão, no dia 10/03/2019, o Banco quitou apenas o valor de R$310,00, o que gerou o bloqueio do cartão e emissão de fatura única dos meses de março e abril, com vencimento em 10/04/2019, e na mesma oportunidade foi creditado o valor de R$9.689,25, o que alcançava o total da cobertura, mas os encargos não foram estornados.
V. Embora o recorrido tenha feito diversos contatos com o Banco, com a promessa de que os encargos seriam excluídos, não foi o que ocorreu, gerando-lhe lançamentos indevidos na fatura (juros e IOF), com os quais teve que arcar ante a desídia do Banco.
VI. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
VII. Cabe destacar que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação.
VIII. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, positivado no Código de Defesa do Consumidor nos arts. 4o, inciso III e 51, inciso IV, consiste em uma regra de conduta, observados ideais de honestidade e de lealdade, isto é, as partes contratantes devem agir conforme um modelo de conduta social, sempre respeitando a confiança, os interesses e as expectativas do outro.
IX. No caso dos autos, verifica-se que, apesar de fazer jus ao prêmio de R$10.000,00 para quitação de dívida em razão de perda de emprego, os recorrentes creditaram, no mês de março, após confirmação da aprovação do pagamento solicitado, apenas o ínfimo valor de R$310,00, o que configura a falha na prestação do serviço. Para mais, a falta de atitude pró-ativa do Banco no sentido de solucionar o problema gerado pelo equívoco reconhecido, gerou ao cliente problemas que somente foram solvidos com o ingresso em juízo, impondo-lhe o pagamento de valores por ele não devidos.
X. Esclareça-se que na relação de consumo não se exige a prova de má fé, apenas a presença do engano injustificável na cobrança. Neste sentido o entendimento deste Tribunal: “Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável” (Precedente: Acórdão n. 993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Assim, cabe a sanção da lei consumerista, em devolver o valor pago indevidamente em dobro, tendo em vista que os recorrentes não lograram demonstrar a condição apta a afastar a dobra legal. Logo, correta a sentença que determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.
XI. Dano moral. Inicialmente, faz-se importante salientar que o adimplemento contratual não se limita ao cumprimento da prestação principal. O princípio da boa-fé objetiva deve se fazer presente em toda e qualquer relação contratual, e, por consectário, seus deveres anexos, sobremaneira na relação consumerista. Nessa perspectiva, ao tratar da função integrativa da boa-fé, ensina com maestria o jurista Sérgio Cavalieri Filho que: Em primeiro lugar, é fonte de novos deveres anexos ou acessórios (função criadora ou integrativa), tais como o dever de informar, de cuidado, de cooperação, de lealdade. Importa dizer que em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo esses deveres estarão presentes, ainda que não inscritos expressamente no instrumento contratual. Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc. (grifei) FILHO, C. e Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 13a edição). São Paulo: Atlas, 2019.
XII. Assim sendo, em que pese o pagamento em desacordo com o contratado configurar mero inadimplemento, o mau atendimento ou descaso com o consumidor após a verificação do erro pode ser, e, portanto, é apto a gerar responsabilidade civil. Conforme o contexto fático-probatório, verificou-se que as solicitações da Requerente foram tratadas com evidente descaso. Situações estas que ultrapassam os meros aborrecimentos e que violam a integridade psicológica e a dignidade do consumidor. Ora, o Requerente foi submetido a demoras excessivas no atendimento, e dificuldade em obter solução simples (estorno dos encargos), e que somente poderia ser feita pelos recorrentes. Os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade da requerente. A desídia do fornecedor, que procrastina sem qualquer motivo justo, o atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para a reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
XIII. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Não há, portanto, reparos a serem feitos sentença guerreada.
XIV. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Custas recolhidas. Condeno os recorrentes no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.